Tribunal: STF
Processo: Pet 11661
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido formulado por João Vaccari Neto, por meio do qual sustenta “a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos através do acordo de leniência firmado pela ODEBRECHT, assim como a imprestabilidade de todos os elementos de prova decorrentes de tal pacto de cooperação”, estendendo-se ao processo n° 5013405-59.2016.404.7000, que hoje se encontra aguardando julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo (ARE 1249650, Rel. Min. Edson Fachin), os efeitos de decisões diversas emanadas deste Supremo Tribunal nesse mesmo sentido.



    Argui, ainda, a incompetência do Juízo Federal Comum para o trâmite da mencionada ação penal, razão pela qual devem ser anulados todos os atos processuais havidos no juízo incompetente, com a consequente remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Eleitoral, conforme entendimento pacificado neste e. Supremo Tribunal Federal, revogando-se todas as medidas constritivas impostas ao requerente, com o levantamento de todos os bloqueios patrimoniais.



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(...) 1. Em retrospecto, importante destacar a decisão proferida em 28/09/21, pelo então Ministro Ricardo Lewandowski, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos através do acordo de leniência firmado pela ODEBRECHT, assim como a imprestabilidade de todos os elementos de prova decorrentes de tal pacto de cooperação, lançando luzes à irregularidade de que o acordo foi firmado sem que houvesse qualquer contato ou cooperação formal entre as autoridades dos países participantes, assim como a impossibilidade de se aferir a veracidade das informações constantes nos sistemas Drousys e My Web Day, haja vista a inexorável quebra da cadeia de custódia. 



    2. Continuando, o ilustre Min. Ricardo Lewandowski fez referência à declarada imparcialidade do então juiz Sergio Moro, que agiu de forma coordenada com membros da Polícia e do Ministério Público da extinta Força Tarefa da “Lava Jato”, maculando o exercício da ampla defesa e do devido processo legal, bem como o fato de terem sido burladas as regras de competência jurisdicional. 



    3. Recentemente, o ilustre Min. Dias Toffoli, ratificando o entendimento acima exposto, decidiu pela extensão 3 dos efeitos da citada decisão, trancando diversas outras ações penais. 



    4. O requerente Sr. Vaccari responde a processo criminal que teve origem na 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba – PR, sob o n° 5013405-59.2016.404.7000 e hoje se encontra aguardando julgamento de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário, neste e. Supremo Tribunal Federal, sob o n° 1.249.650. 



    5. A suspeição do citado magistrado de piso estende-se ao processo do requerente, uma vez que o referido magistrado promoveu manobras ilegais, em conluio com membros do Ministério Público Federal, integrantes da Força Tarefa da “Lava Jato”, o que revelaria a necessidade de anulação de todos os atos por ele praticados. 



    6. O requerente, por conta de sua atuação como Tesoureiro Nacional do Partido dos Trabalhadores à época, foi o primeiro membro desse partido a ser alvo das manobras ilegais que caracterizaram a atuação dos membros do Parquet e do MM. Juízo de primeira instância. 



    7. Sofreu o requerente uma condução coercitiva totalmente ilegal e sem justa causa, teve contra si decretada prisão cautelar sem fundamento, foi assediado e 4 pressionado com diversas propostas para se tornar um delator a fim de “melhorar sua situação processual”, leia-se livrá-lo da prisão injusta e ilegal, o que culminou com sua condenação no presente processo, condenação baseada exclusivamente em depoimento de delatores, sem que houvesse qualquer prova de corroboração. Em outras palavras, o requerente Sr. Vaccari sofreu todos os procedimentos tratados como “modus operandi” da operação “Lava Jato” e já reconhecidos como fundamento para se decretar a suspeição daquele magistrado em outros processos dessa operação. 



    8. Foi com absoluta perplexidade e assombro que a defesa e a sociedade brasileira tomaram conhecimento das informações reveladas pelo portal The Intercept Brasil, em parceria com diversos outros órgãos de imprensa brasileiros, no que ficou conhecido como “Vaza Jato”. 



    9. As informações divulgadas revelaram uma série de conversas mantidas entre os membros da Força Tarefa da “Lava Jato”, bem como entre o Chefe da Força Tarefa e o então Juiz Sérgio Moro, nas quais discutiam, de forma perniciosa, estratégias e alinhamentos de conduta, buscando o cerceamento das defesas, sempre em detrimento ao devido processo legal e da paridade de armas, além da violação de diversos outros princípios constitucionais, em afronta direta a dispositivos legais. 



    10. Da mesma forma que foram revelados diversos diálogos, sugerindo a manipulação do rito processual por parte dos membros da Força Tarefa da “Lava Jato e do ex-Juiz Sérgio Moro nos processos e investigações envolvendo o exPresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Também foram reveladas conversas mantidas entre o Procurador Deltan Dallagnol e o então Juiz Sérgio Moro envolvendo o requerente Sr. João Vaccari. 



    11. Abaixo, destacam-se as conversas travadas entre o então Juiz Sérgio Moro e o Procurador Deltan Dallagnol, especificamente sobre os Processos nº 501.2331- 04.2015.404.7000 e nº 501.3405-59.2016.404.7000, nos quais o recorrente é parte. Vejamos: 



    “17 de novembro de 2015 



    Moro – 12:07:09 – Olha está um pouco difícil de entender umas coisas. Por que o mpf recorreu das condenacoes dos colaboradores augusto, barusco emario goes na acao penal 5012331-04? O efeito pratico é impedir a execução da pena. 



    Moro – 12:18:16 – E julio Camargo tb. E nao da para entender no recurso se querem ou nao alteracao das penas do acordo? 



    Deltan – 12:25:08 – Vou checar 



    Deltan – 14:07:49 – Estamos aqui discutindo o caso. O problema é que o recurso tem uma série de questões objetivas, factuais e jurídicas, que se comunicam aos corréus não colaboradores. Não houve condenação em relação ao avião. Não tem como o tribunal rever em relação aos corréus e não em relação ao colaborador. Ou como o tribunal vai reconhecer uma tese jurídica, como concurso material, para corréus, e não para colaboradores, para os mesmos fatos? Seriam dois direitos no mesmo caso para os mesmos fatos. Não recordamos ainda se em todos houve recurso em relação a circunstâncias pessoais de cada um, e teríamos que checar se há risco de que julguem prejudicado o recurso em relação aos não colaboradores, o que poderia 7 ensejar prescrição, por começar a correr a prescrição da pretensão executória. 



    Deltan – 14:08:47 – Em síntese: não estamos vendo como recorrer só em relação aos não colaboradores em questões que se aplicam a todos, sob pena de se julgar prejudicado o recurso. 



    Deltan – 14:09:25 – Se não recorrermos das penas dos não colaboradores, há o risco de diminuição de pena também… 



    Deltan – 14:10:08 – É um “catch 22“, na linguagem norte-americana. As duas soluções têm problemas. A solução de recorrer também gera o risco de postergação da solução, porque se quebrarmos acordo do colaborador ele poderá recorrer da decisão do TRF… 



    Moro – 16:49:32 – Sinceramente nao vi nenhum sentido nos recursos ja que nao se pretende a alteracao das penas finais dos colaboradores. O mp está recorrendo da fundamentação, sem 8 qualquer efeeito pratico. Basta recorrer so das penas dos nao colaboradores a meu ver. Na minha opiniao estao provocando confusão 



    Moro – 16:50:20 – E o efeito pratico sera jogar para as calendas a existência execução das penas dos colaboradores.” (sic) (disponível no sítio //theintercept.com/2019/06/12/chatsergio-moro-deltan-dallagnol-lavajato/) (grifo nosso) (referente ao processo nº 501.2331-04.2015.404.7000) 



    .../... 



    “27 de junho de 2017 



    Moro – 18:24:25 – Diante das absolvição do Vaccari seria talvez conveniente agilizar julgamento do caso do Skornicki no qual ele tb está preso e condenado. Parece que está para parecer na segunda instância 



    Deltan – 20:54:24 – 



    Deltan – 20:54:53 – Providenciamos tb nota de que a PRR vai recorrer 



    Deltan – 20:57:31 – Tem outras tb no TRF. Alguma razão especial para apontar esta? 



    Moro – 23:20:53 – Porque Vaccari tb foi condenado nesta?!” (sic) (disponível no sítio //theintercept.com/2019/06/12/chatsergio-moro-deltan-dallagnol-lavajato/) (grifo nosso) (referente ao processo nº 501.3405-59.2016.404.7000) 



    12. Antes de qualquer consideração sobre os trechos acima destacados é importante salientar que é o ex-Juiz Sérgio Moro quem inicia a conversa buscando satisfação ou propondo ações ao Ministério Público Federal, em total descompasso com os cânones morais e éticos da Magistratura, além de romper com tudo o que está previsto legal e constitucionalmente, para o trâmite de um processo penal. 



    13. Mais. As conversas mantidas entre a acusação e o órgão julgador evidenciam o total desrespeito à independência das instituições, quando um magistrado cobra satisfação do posicionamento do Ministério Público Federal e praticamente lhe passa uma descompostura por não concordar com suas ações, ou ainda, quando determina ações deste mesmo membro do Ministério Público Federal, para que torne mais célere o trâmite de um processo. 



    14. Perceba-se ainda que o magistrado, mesmo depois do processo nº 501.3405-59.2016.404.7000 ter deixado sua competência, continua acompanhando-o, uma vez que informa ao Ministério Público Federal que os autos encontravam-se em segunda instância para parecer, sugerindo que o Procurador da República adotasse medidas para acelerar o trâmite processual, demonstrando um interesse muito suspeito no deslinde da causa, o que beira a ilegalidade. 



    15. Aliás, existem outros descalabros nessas conversas como o fato do Ministério Público Federal, por intermédio do Chefe de uma Força Tarefa, adotar uma postura subserviente e hesitante, diante das investidas do então Juiz Sérgio Moro. 



    16. Por óbvio que todo o revelado macula a conduta do magistrado e da acusação, que afrontaram 11 garantias constitucionais da moralidade, da impessoalidade, da imparcialidade e da legalidade. 



    17. A cobertura jornalística dos diálogos mantidos entre os membros da Força Tarefa da “Lava Jato” e entre estes e o então Juiz Sérgio Moro, focou na figura do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em fatos que orbitavam sua figura, entretanto, diante da postura demonstrada pela acusação e pelo magistrado nos trechos acima destacados, verifica-se a suspeição do magistrado com relação ao recorrente. 



    18. Mais. Além das condutas acima descritas, o processo n° 5013405-59.2016.404.7000, Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n° 1.249.650, foi mantido na Justiça Federal, mesmo diante da evidente incompetência da mesma. 



    19. No citado processo, a denúncia imputa ao Sr. João Vaccari o recebimento de valores, de maneira oculta, para o pagamento de dívidas da campanha de 2014 do Partido dos Trabalhadores, dívidas estas referentes aos serviços publicitários prestados pelo casal Monica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho, conforme se vislumbra dos trechos da peça acusatória abaixo destacados: 



    “Neste sentido, JOAO VACCARI determinou que parte dos valores devidos a título de 12 propina fossem repassados aos publicitários MONICA MOURA e JOAO SANTANA.” (denúncia p. 78) (grifo nosso) 



    “E esse era exatamente o caso do contrato firmado pelo Partido dos Trabalhadores: MONICA MOURA e JOAO SANTANA foram contratados pelo Partido dos Trabalhadores para a prestação de serviços publicitários da campanha presidencial de 2014 e, no curso da prestação contratual, parcela da remuneração pactuada entre as partes (mas não contabilizada) foi transferida no exterior, com fundamento em contratos fraudulentos e entre contas não declaradas mantidas em nome de offshores.” (denúncia p. 88) (grifo nosso) 



    20. Portanto, não há dúvida, que desde o início da presente ação penal era evidente que a acusação que pesava contra o Sr. João Vaccari era de competência da Justiça Eleitoral. 



    21. Durante toda a instrução processual não só a defesa do requerente, bem como a de outros acusados, insurgiram-se face à incompetência da Justiça Federal de Curitiba para o julgamento da causa, tanto é verdade que, em diversos momentos da sentença, o MM. Juiz de primeira instância se manifesta com relação a questão. Vejamos o trecho da sentença abaixo destacado: 



    “O acusado João Vaccari Neto era o responsável pela arrecadação desses valores e destinou parte deles para pagamentos de serviços publicitários destinados ao Partido dos Trabalhadores e prestados pelos acusados Monica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho.” (sentença p. 3)(grifo nosso) 



    “Mônica Regina Cunha Moura reconheceu que a conta recebeu depósitos de Zwi Skornicki. Segundo ela, o Partido dos Trabalhadores tinha uma dívida de quase dez milhões de reais relativamente à campanha presidencial da ex-Presidente Dilma Roussef em 2010. O acusado João Vaccari Neto orientou a acusada a procurar o acusado Zwi Skornicki que iria para a dívida de campanha. Segundo ela, não foi tratado sobre a origem do dinheiro utilizado para o pagamento. O pagamento foi efetuado mediante depósitos na conta em nome da off-shore Sellbil no exterior. Nada foi declarado, tratando-se, segundo a acusada, caixa dois de campanha eleitoral.” (sentença p. 75) (grifo nosso) 



    “Mônica Regina Cunha Moura, que diferentemente dos demais, não tem acordo de colaboração, ainda declarou que foi João Vaccari Neto quem lhe orientou a procurar Zwi Skornicki para o recebimento dos pagamentos relativos à afirmada dívida de campanha do Partido dos Trabalhadores. João Cerqueira de Santana Filho confirmou que João Vaccari Neto foi a pessoa responsável, muito embora sua fonte de conhecimento tenha sido a própria Mônica Regina Cunha Moura.” 



    (...) 



    “Por outro lado, não há qualquer controvérsia, tratando-se, alias de fato notório, que Mônica Regina Cunha Moura e João Cerqueira de Santana Filho prestaram serviços de marketing 15 eleitoral ao Partido dos Trabalhadores do qual João Vaccari Neto era Secretário de Finanças ao tempo dos fatos e igualmente que era ele o responsável pela arrecadação da campanha presidencial de 2010 na qual os publicitários prestaram serviços.” (sentença p. 99) (grifo nosso) 



    22. Merece especial destaque o trecho da sentença no qual o MM. Juiz de primeira instância reconhece que os supostos valores intermediados pelo Sr. João Vaccari foram utilizados para o pagamento de dívidas da campanha eleitoral de 2010. Vejamos: 



    “Declaram que tratava-se de pagamento de dívida do Partido dos Trabalhadores pelos serviços que prestaram na campanha eleitoral de 2010. 



    Isso significa, pelos elementos probatórios, inclusive documentais, que propinas acertadas em acordos de corrupção na Petrobras foram utilizados na campanha presidencial de 2010 do Partido dos Trabalhadores, o que é muito grave.” (sentença p. 103) 



    23. Ao final de toda a instrução probatória, mesmo diante de todos os elementos que demonstravam a incompetência da Justiça Federal, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva contra João Vaccari, nos seguintes termos: 



    “Absolvo João Vaccari Neto das imputações de crime de lavagem por não existir prova de que concorreu para a infração penal (art. 386, V, do CPP).” (sentença p. 117) (grifo nosso) 



    “Condeno João Vaccari Neto por cinco crimes de corrupção passiva do art. 317 do CP, sendo um com a causa de aumento na forma do §1º do mesmo artigo, pela solicitação, juntamente com agente público, do pagamento de vantagem indevida em contratos da Petrobrás e da Sete Brasil com o Grupo Keppel Fels para sua agremiação política.” (sentença p. 118) (grifo nosso) 



    17 “Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois a corrupção gerou impacto no processo político democrático, contaminando-o com recursos criminosos, o que reputo especialmente reprovável. Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o elemento mais reprovável do esquema criminoso da Petrobrás, a contaminação da esfera política pela influência do crime, com prejuízos ao processo político democrático. A corrupção com pagamento de propina de milhões de dólares e tendo por consequência a afetação do processo político democrático merece reprovação especial.” (sentença p. 123) (grifo nosso)



    24. Além disso, o acórdão proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região também reconhece que a acusação formulada contra o Sr. João Vaccari é baseada em intermediação de pagamento de dívida de campanha eleitoral com recursos não contabilizados. Vejamos: 



    “Não resta dúvida de que foi João Vaccari quem encaminhou Mônica Moura a Zwi Skornicki para receber parte da dívida que havia com o Partido dos Trabalhadores. A ‘orientação’, contudo, cingiu-se a isso, vale dizer, ao parcelamento dos pagamentos, pois segundo Zwi Skornicki, ‘simplesmente ela já veio instruída pelo senhor Vaccari sabendo que não ia receber de uma vez, e foi aceito’.” (acórdão p. 61) (grifo nosso) 



    “Além disso, correta a conclusão as sentença no sentido de que além da questão financeira deve-se ponderar o abalo para o processo democrático, uma vez que parte considerável das vantagens indevidas pagas nos contratos da Petrobras destinavam-se ao Partido dos Trabalhadores, que elegeu por vários anos a mais alta autoridade do país.” (acórdão p. 71) grifo nosso) 



    25. Resumidamente, como visto acima, o Sr. João Vaccari foi acusado e condenado por supostamente intermediar o pagamento de dívida de campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores, supostamente também com recursos não contabilizados. 



    26. A denúncia ofertada contra o Sr. João Vaccari nunca poderia ter sido formulada perante a Justiça Federal, quanto mais aceita, proferindo-se, posteriormente sentença e acórdão condenatórios. 



    27. Resta óbvio que a questão da incompetência da Justiça Federal sempre esteve em debate durante todo o trâmite processual. Atualmente os autos encontram-se perante essa Nobre Corte para a análise de Agravo Regimental interposto pela defesa do Sr. João Vaccari. 



    28. A regra processual prevê que a especificidade da matéria estabelece a esfera competente para a análise da causa, vale dizer, mesmo existindo a acusação de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, a existência de supostos crimes eleitorais são suficientes para determinar a competência da Justiça Eleitoral, conforme recente julgado desse E. Supremo Tribunal Federal. 



    29. Tal entendimento não é recente, como se depreende da análise do julgado abaixo: 



    “Em se verificando, porém, que há processo penal, em andamento na Justiça Federal, por crimes eleitorais e crimes comuns conexos, é de se conceder 20 “Habeas Corpus”, de ofício, para sua anulação, a partir da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, e encaminhamento dos autos respectivos à Justiça Eleitoral de 1ª instância, a fim de que o Ministério Público, oficiando perante esta, requeira o que lhe parecer de direito”.(STF - CC: 7033 SP, Rel: SYDNEY SANCHES - 02/10/1996, Tribunal Pleno) (grifo nosso) 



    30. A Justiça Federal, através do MM. Juiz de primeira instância, indevidamente afastou a competência da Justiça Eleitoral, sustentando que a denúncia não trazia imputação de crime eleitoral, muito embora, como visto, descrevia e afirmava que as supostas condutas teriam influído no pleito eleitoral, bem como a falta de enquadramento legal para as condutas indicadas. Vejamos: 



    “Em síntese, a denúncia não contém imputação de crime eleitoral contra o acusado. Crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro não são, por evidente, crimes eleitorais. 



    Ainda que o dinheiro recebido no exterior pelo acusado João Cerqueira de Santana Filho tenho tido destinação eleitoral, seria de se questionar se tal conduta se amolda a um dos tipos penais do Código Eleitoral. 



    Até o momento, a utilização de recursos não-contabilizados em eleições, vulgarmente denominado caixa dois eleitoral, não encontra uma tipificação adequada na legislação, sendo punido apenas indiretamente como falsidade ideológica da prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). Assim, além da denúncia não se reportar a qualquer crime eleitoral, as condutas nela narradas não se enquadrariam no tipo penal comumente invocado para sancionar o caixa dois eleitoral.



    Se não há imputação de crime eleitoral, não se vislumbra como se pode falar em competência da Justiça Eleitoral como alega a Defesa.” (sentença p. 10) (grifo nosso) 



    31. Reafirmando o que há muito se tem como pacífico, em 14/03/19, o Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento no qual crimes conexos ao de caixa 2 eleitoral devem ser julgados pela Justiça Eleitoral, conforme voto do Ministro Marco Aurélio, relator do Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF. 



    32. De imediato se percebe a similaridade das condutas imputadas ao Sr. João Vaccari com as condutas analisadas na presente reclamação. 



    33. Em ambos os casos são verificadas e analisadas as condutas de magistrado suspeito, que não observou as regras do devido processo legal, amplitude de defesa, muito menos as diretrizes para o estabelecimento da competência jurisdicional. 



    34. O Ministro Marco Aurélio, em brilhante voto, estabeleceu a competência da Justiça Eleitoral para crimes 23 conexos aos crimes de caixa dois eleitoral, adotando o seguinte posicionamento: 



    “Tendo em vista o suposto cometimento de crime eleitoral e delitos comuns conexos, considerado o princípio da especialidade, tem-se caracterizada a competência da justiça especializada, no que, nos termos dos artigos 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal, por prevalecer sobre os demais, alcança os delitos de competência da Justiça Comum. Observem que a Constituição Federal, no artigo 109, inciso IV, ao estipular a competência criminal da Justiça Federal, ressalva, expressamente, os casos de competência da Eleitoral: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) 24 IV – Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça leitora; 



    A definição da competência da Justiça Eleitoral, consoante dispõe o artigo 121, cabeça, da Constituição Federal, foi submetida á legislação complementar: 



    Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. 



    A ressalva prevista no artigo 109, inciso IV, bem como a interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais, afastam, no caso, a competência da Justiça comum, federal, ou estadual, e, ante a conexão, implica a configuração, em relação a todos os delitos, da competência da Justiça Eleitoral. A solução preconizada pela Procuradoria-Geral da República, consistente no desmembramento das investigações no tocante aos delitos comuns e eleitoral, mostra-se inviável, porquanto a competência da Justiça comum, estadual ou federal, é residual quanto à Justiça especializada – seja eleitoral ou militar--, estabelecida em razão da matéria, e não se revela possível de sobrepor-se à últimas.” (AgReg Inq4435/DF – Rel. Min. Marco Aurélio – 14/03/19). (grifo nosso) 



    35. Evidente que o presente feito tramitou em juízo incompetente, o que impõe que seja declarada sua nulidade a partir da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal. 



    36. Portanto, o requerente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que seu processo tramitou por juízo incompetente, o que eiva de nulidade todos os atos processuais, inclusive os decisórios condenatórios. 



    37. ADVERTE-SE, finalizando estas razões da defesa, que no citado ARE 1.249.650, o i. Procurador Geral da República Augusto Aras se manifestou pela concessão de Habeas Corpus de ofício, para que os autos fossem encaminhados para a Justiça Eleitoral, pelos seguintes argumentos: 



    “Em conclusão, as provas amealhadas aos autos demonstram que a condenação do recorrente JOÃO VACCARI NETO deriva da suposta prática de crimes eleitorais ou, ao menos, que houve conexão entre suas condutas e crimes eleitorais no contexto dos autos. Dessa forma, faz-se necessário a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, para que prossiga ao deslinde da controvérsia. Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência dessa Suprema Corte, cabe à Justiça Eleitoral verificar, ainda, a suposta existência ou não do vínculo de conexidade entre o delito eleitoral e o crime comum supostamente vinculado a este. 



    Em face do exposto, o PROCURADORGERAL DA REPÚBLICA manifesta-se pela concessão de habeas corpus de ofício, diante da ilegalidade evidenciada nos presentes autos, impondo-se a remessa da ação penal originária à Justiça Eleitoral.” (grifo nosso) 



    DO PEDIDO 



    38. Por todo o exposto, é de rigor, portanto e desde já se requer, a aplicação da extensão da decisão que trancou as ações penais acima citadas ao processo n° 5013405- 59.2016.404.7000, que hoje se encontra aguardando julgamento de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário, neste e. Supremo Tribunal Federal, sob o n° 1.249.650, tanto pela similaridade das condutas, como pela flagrante ilegalidade a qual o requerente encontra-se submetido, destacando-se, para tanto, a manifestação da Procuradoria Geral da República proferidos na citada Ação Penal. 



    39. Caso não seja esse o entendimento de V. Exa., requer seja concedido Habeas Corpus de ofício, declarando a incompetência do Juízo Federal Comum para o trâmite da presente Ação Penal, anulando-se todos os atos processuais havidos no juízo incompetente, com a consequente remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Eleitoral, conforme entendimento pacificado neste e. Supremo Tribunal Federal, revogando-se todas as medidas constritivas impostas ao requerente, com o levantamento de todos os bloqueios patrimoniais, por ser de JUSTIÇA!”



    Cumpre salientar que, com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, relator original do feito, os autos foram encaminhados ao Ministro Edson Fachin, nos termos do disposto no art. 38, I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Todavia, posteriormente, com a minha transferência para a Segunda Turma desta Suprema Corte e considerada a prevenção do referido colegiado para o exercício da jurisdição, nos termos do que estabelece o art. 10, caput, do RISTF, o Ministro Edson Fachin encaminhou o feito aos meus cuidados, com fundamento no art. 38, IV, “a”, do RISTF.



    Assim, vieram-me conclusos os autos.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O presente feito não comporta seguimento, devido à perda superveniente de seu objeto. 



    Com efeito, o eminente Ministro Edson Fachin, proferiu decisão, transitado em julgado, nos autos do ARE nº 1249650-AgR/RS que apresenta a seguinte parte:



    “3. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mas, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, acatando parecer da Procuradoria-Geral da República, a fim de (a) reconhecer a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processo e julgamento da Ação Penal n. 5013405-59.2016.4.04.7000/PR, bem como a nulidade tão somente dos atos decisórios praticados, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, admitindo-se a convalidação dos atos instrutórios e a manutenção de eventuais medidas cautelares pessoais ou patrimoniais impostas ao requerente, sem prejuízo da constante revisão a que encontram-se submetidas, a cargo da autoridade jurisdicional competente, (b) como corolário, determinar a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Distrito Federal.”



    Ante o exposto, por estar prejudicado o pedido formulado nos autos, julgo extinto o presente feito. 



    Arquive-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente